Tribunal: STF
Processo: Rcl 81672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Matheus Brayan de Oliveira Pereira Nadai, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2.723.465, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.412.069 RG/PR (Tema 1.255 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.  



    Alega o reclamante:



    O Reclamante é portador de grave enfermidade e, nos autos de ação judicial em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obteve tutela antecipada determinando o fornecimento de medicamento essencial para a preservação de sua vida.



    A operadora de plano de saúde, ora Reclamada, descumpriu reiteradamente essa ordem judicial, o que motivou a fixação de multa cominatória (astreintes) com o intuito de compelir o cumprimento da obrigação. 



    [...]



    A decisão agravada afronta direitos constitucionais fundamentais do Reclamante, sobretudo os direitos à vida, à saúde e à efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual se apresenta a presente Reclamação Constitucional. 



    [...]



    No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi inadmitido exclusivamente com base no fato de o STJ não ter conhecido do Recurso Especial interposto anteriormente, por suposta ausência de impugnação específica e incidência da Súmula 7/STJ. 



    [...]



    Logo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento exclusivo na admissibilidade do recurso anterior ao STJ, a decisão reclamada violou frontalmente a autoridade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 181 da Repercussão Geral. 



    [...]



    Diante disso, impõe-se o restabelecimento do valor originário da multa, sob pena de se consolidar um perigoso precedente em que a desobediência às ordens judiciais se torna estratégia lucrativa para prestadoras de serviços essenciais à vida (doc. 1, p. 3-11).



     Requer:



    d) A determinação para que o Superior Tribunal de Justiça reconsidere a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, permitindo seu regular processamento, diante da violação direta a preceitos constitucionais e da indevida aplicação de óbices infraconstitucionais, em desrespeito ao Tema 181 do STF; 



    e) Caso não reconsiderada a decisão pelo STJ, que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos à instância superior para novo julgamento da matéria, observando-se a autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 12-13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Isso porque o ato reclamado (doc. 9) é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não foi interposto agravo dessa decisão. 



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator